Tribunal: TJBA
Processo: 8004755-76.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8004755-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: EDSON DIAS CARREGOSA FILHO

Advogado(s)
:
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

EMENTA

Ação de perda de posto e patente de policial militar. Major Reformado, submetido a Conselho de Justificação através de Processo Administrativo Disciplinar nº CORREG 15R/2016, em que se considerou o réu culpado (ID 56917638), nos termos do artigo 57, inciso II, alíneas “g” e “h”, VIII e XI, da Lei Estadual nº. 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), em decorrência da infração administrativa capitulada como crime de corrupção passiva e ilícito de falsidade de documento público
. Competência do Tribunal de Justiça da Bahia para julgamento do feito. Preliminar de sobrestamento dos autos até o julgamento de ação penal pendente, rejeitada. Preliminar de prescrição suscitada pelo demandado afastada. Nota-se que o Processo Administrativo Disciplinar foi pautado pela observância dos princípios constitucionais e das normas legais atinentes à espécie, não se vislumbrando ilegalidades na condução do processo disciplinar, ao contrário do que alega o réu. Houve respeito tanto a ampla defesa e contraditório, quanto as regras legais previstas.
Outrossim, da análise de todo o acervo probatório, há contundentes elementos que demonstram que o Réu praticou corrupção passiva e falsidade de documento público, devendo haver a perda do posto e patente e, consequentemente a perda das prerrogativas militares, no entanto, não deve ter cassada o pagamento dos valores correspondentes aos seus proventos, em razão da do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Procedência em parte do Pedido.